Tribunal: TJBA
Processo: 8078569-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078569-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO LUCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO MARTHEO DE SOUSA SOARES, ISRAEL VENTURA MENDES

AGRAVADO: SILVANDIR COSTA DE CINTRA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO, HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 do CPC. CONFISSÃO DO AUTOR DE INEXISTÊNCIA DE POSSE PRÉVIA SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8078569-87.2025.8.05.0000, em que é agravante o MARIO LUCIO DE SOUZA e em que é agravado SILVANDIR COSTA DE CINTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça